Tribunal: TJDFT
Processo: 0728569-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728569-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: HYE OK KANG TEIXEIRA, ANTONIO FERNANDES TEIXEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para recolhimento do preparo recursal em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, parágrafo 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 20 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora